Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a rescisão contratual e o valor da multa ajustada, indeferindo o pedido de abatimento proporcional do valor da consulta médica efetivamente prestada.
2. Os presentes embargos objetivam esclarecer alegada omissão no julgado, com fundamento no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95. Alega o embargante ausência de enfrentamento expresso do pedido de dedução do valor da consulta médica, baseada na vedação do enriquecimento sem causa e na redução equitativa da penalidade.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão é claro e fundamentado, não padecendo da omissão apontada, conforme explicitado no item 7 da ementa (ID 74758517), com análise expressa do pedido e justificativas jurídicas.
4. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
III. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.